Tribunal: TJSP
Processo: 1015243-49.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
– Sucumbência - O Juízo a quo deixou de condenar a autora no ônus da sucumbência, porque a autora seria isenta, em razão da gratuidade de justiça – Impropriedade – Aplicação do art. 98, § 3o, do CPC – Fixação dos honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Retificação de ofício.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015243-49.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante WELINGTON
LUCCAS HERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FINAMAX S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-49.2019.8.26.0309 -Voto no 30163
2
Apelação Cível no 1015243-49.2019.8.26.0309
Apelante: Wellington Luccas Hernandes (Justiça Gratuita)
Apelada: Finamax S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Marcio Estevan Fernandes
Comarca: Jundiaí 4a Vara Cível
Voto 30163
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C.C.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE
TUTELA

CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois
se trata de empréstimo contraído para ser pago em
parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início
e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência
de novos juros sobre aqueles anteriores Sentença
mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa
de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a
Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas
instituições
financeiras
para
cobrir
custos
com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente

Sentença mantida.
Sucumbência - O Juízo a quo deixou de condenar a
autora no ônus da sucumbência, porque a autora seria
isenta,
em
razão
da
gratuidade
de
justiça

Impropriedade Aplicação do art. 98, § 3o, do CPC
Fixação dos honorários em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC
Retificação de
ofício.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
99/104) que julgou improcedente a “ação revisional de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-49.2019.8.26.0309 -Voto no 30163
3
financiamento c.c. pedido de consignação em pagamento e
antecipação de tutela jurisdicional”1, ajuizada por Wellington Luccas
Hernandes em face de Finamax S/A Crédito, Financiamento e
Investimento. Sem condenação ao pagamento de custas e
honorários por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
Nas razões de apelação, o autor alega,
em síntese: (i) abusividade dos juros estabelecidos em contrato; (Iii) a
ilegalidade da capitalização de juros; e (iii) impossibilidade da
cobrança da tarifa de cadastro.
Recurso respondido.
É o relatório.
Consta dos autos que o autor celebrou
com a ré, em 09/03/2017, contrato de financiamento de veículo tendo
financiado a quantia de dezessete mil, cento e doze reais e sessenta
centavos (R$ 17.112,60), para pagamento em trinta e seis parcelas de
quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos (R$
475,35).
Da leitura do documento, percebe-se
que constou a incidência de taxa de juros mensal (3,58%), taxa de
juros anual (52,49%), Custo Efetivo Total CET (4,16% a.m. e 63%
a.a.) e tarifa de cadastro (R$ 490,00).
Quanto aos juros contratados (3,58%
ao mês), ao que se percebe, estão dentro dos praticados no mercado.
Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
1 Valor da causa: R$ 13.895,32, em agosto de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
30/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-49.2019.8.26.0309 -Voto no 30163
4
aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
No contrato em apreço não restou
configurada a capitalização de juros, porque a ação está fundada
em contrato para pagamento em parcelas fixas, tendo os juros sido
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não
incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios,
que têm natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
A tarifa de cadastro está prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-49.2019.8.26.0309 -Voto no 30163
5
expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n° 3.371/2007
e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
O Juízo a quo não condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas processuais e não fixou os
honorários advocatícios, sob o fundamento de que o autor é isento do
pagamento em razão da gratuidade de justiça.
Porém, o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil estabelece que “vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Assim, é de rigor condenar o autor ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária, a cargo do autor apelante, para 15% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-49.2019.8.26.0309 -Voto no 30163
6
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
MARINO NETO
Relator